Tribunal: TJSP
Processo: 2094246-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO POPULAR – LICITAÇÃO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE PARCIAL ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – Decisão agravada que concedeu parcial antecipação de tutela recursal a recurso de apelação, em sede de ação popular (Lei no 4.717/1965, art. 19), apenas para o fim de obstar o prosseguimento dos atos de execução de contrato administrativo já

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO POPULAR – LICITAÇÃO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE PARCIAL ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – Decisão agravada que concedeu parcial antecipação de tutela recursal a recurso de apelação, em sede de ação popular (Lei no 4.717/1965, art. 19), apenas para o fim de obstar o prosseguimento dos atos de execução de contrato administrativo já considerado inválido por sentença – Existência de dois mandados de segurança, conexos à ação popular (CPC, art. 55, § 1o), que também invalidaram o contrato, cujas sentenças também pendem de análise perante este E. Tribunal no tocante aos recursos contra elas já interpostos – Presença dos pressupostos necessários à parcial concessão da tutela (CPC, arts. 932, II, e 1.012, §§ 3o e 4o) – Insurgência da contratante que licitou o objeto contratual consistente na elaboração de projeto executivo, fornecimento e implantação de portas de plataforma, simulador de testes e centros de monitoramentos para as linhas metroviárias – Insubsistência das alegações de 'periculum in mora' reverso e de risco à saúde e ao patrimônio públicos, inclusive já afastadas em sede de pedido de suspensão de liminar e sentença perante o C. STJ – Manutenção da ordem de suspensão do contrato até o julgamento conjunto dos recursos de apelação nas causas conexas – Decisão mantida – Recurso de agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000762355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2094246-56.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ, é agravado
DARCIO CANDIDO BARBOSA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem voto), VERA ANGRISANI E
RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9416 - LFDS
2
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Companhia do Metropolitano de São Paulo Metrô
Agravado: Darcio Candido Barbosa
Interessados: Consórcio Kobra, Diretor Presidente da Diretoria da Companhia do
Metropolitano de São Paulo - METRÔ, Gerente de Operações da Diretoria da
Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ, Diretor de Operações da
Diretoria da Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ, Diretor de
Assuntos Corporativos da Diretoria da Companhia do Metropolitano de São Paulo
- METRÔ, Telar Engenharia e Comércio S.a. e Consórcio Psd-sp
Comarca: São Paulo
Voto no 9.416
PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO AGRAVO
INTERNO – AÇÃO POPULAR LICITAÇÃO PEDIDO DE
CONCESSÃO DE PARCIAL ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
RECURSAL
Decisão agravada que concedeu parcial
antecipação de tutela recursal a recurso de apelação, em sede
de ação popular (Lei no 4.717/1965, art. 19), apenas para o fim
de obstar o prosseguimento dos atos de execução de contrato
administrativo já considerado inválido por sentença

Existência de dois mandados de segurança, conexos à ação
popular (CPC, art. 55, § 1o), que também invalidaram o
contrato, cujas sentenças também pendem de análise perante
este E. Tribunal no tocante aos recursos contra elas já
interpostos Presença dos pressupostos necessários à parcial
concessão da tutela (CPC, arts. 932, II, e 1.012, §§ 3o e 4o)
Insurgência da contratante que licitou o objeto contratual
consistente na elaboração de projeto executivo, fornecimento e
implantação de portas de plataforma, simulador de testes e
centros de monitoramentos para as linhas metroviárias

Insubsistência das alegações de 'periculum in mora' reverso e
de risco à saúde e ao patrimônio públicos, inclusive já
afastadas em sede de pedido de suspensão de liminar e
sentença perante o C. STJ
Manutenção da ordem de
suspensão do contrato até o julgamento conjunto dos recursos
de apelação nas causas conexas Decisão mantida Recurso
de agravo interno desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9416 - LFDS
3
Trata-se de agravo interno interposto pela requerida
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ em 09.06.2020 (fls.
01/24 destes autos), ora agravante, contra a decisão deste Relator (fls.
2.717/2.723)(2), proferida nos autos principais, em pedido de concessão de tutela de
urgência recursal antecedente (CPC, arts. 932, II, e 1.012, §§ 3o e 4o) formulado pelo
autor DARCIO CANDIDO BARBOSA, ora agravado (proc. no
2094246-56.2020.8.26.0000), referente aos autos da ação popular que moveu contra
a agravante e o Consórcio KOBRA (proc. no 1040224-37.2019.8.26.0053; cf. fls.
21/52), já sentenciada pelo V. Juízo da 12a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
São Paulo, que julgou parcialmente procedente o pedido do agravado, “apenas para
declarar a inabilitação e, por consequência, invalidar a Contratação do Consórcio
KOBRA na Concorrência Internacional no 10002680” (fls. 2.506/2.523 e 2.699/2.716),
na qual, atualmente, se aguarda o envio dos autos a este Egrégio Tribunal para
julgamento dos recursos interpostos pela agravante (fls. 2.524/2.556), pelo agravado
(fls. 2.607/2.633), pelo Consórcio PSD-SP e pelo Consórcio KOBRA, conjuntamente
aos recursos também interpostos nos autos dos mandados de segurança no
1024234-06.2019.8.26.0053 (fls. 388/416) e no 1027166-64.2019.8.26.0053 (fls.
2.636/2.665), que versam sobre a mesma licitação (fls. 54/155, 466/567, 919/1.013 e
1.188/1.209), em razão da conexão existente entre as causas (CPC, art. 55, § 1o),
conforme r. decisões já proferidas naqueles autos (fls. 546 do MS no
1024234-06.2019.8.26.0053; fls. 1.293 do MS no 1027166-64.2019.8.26.0053).
Vislumbrando-se
a
presença
dos
pressupostos
necessários à concessão da medida, consistentes (i) no fumus boni juris
(probabilidade do direito invocado), presente em razão da prolação das sentenças nos
(2) As menções às folhas do processo, sem qualquer outro complemento, se referem aos autos principais
do pedido de concessão de tutela de urgência recursal antecedente efetuado pelo ora agravado DARCIO
CANDIDO BARBOSA (proc. no 2094246-56.2020.8.26.0000), no bojo do qual foi interposto o presente
agravo interno (proc. no 2094246-56.2020.8.26.0000/50000).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9416 - LFDS
4
já
aludidos
processos
(MS
no
1024234-06.2019.8.26.0053(3)
e
MS
no
1027166-64.2019.8.26.0053(4)), as quais invalidaram o contrato administrativo oriundo
do certame licitatório (fls. 702/767, 1.038/1.080, 1.891/1.955 e 2.071/2.136), em razão
da declaração de inabilitação do Consórcio KOBRA, e contra as quais foram
interpostos recursos de apelação, que, ainda que dotados de efeito suspensivo
sejam eles decorrentes de lei (Lei no 4.717/1965, art. 19)(5), como no caso da ação
popular; ou atribuídos mediante pedidos formulados pela ora agravante perante este
(3) “Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por TELAR ENGENHARIA E
COMÉRCIO S/A, na qualidade de empresa líder do CONSÓRCIO TELAR/SERVENG/DONGWOO, em
face de ato supostamente coator praticado pelo DIRETOR DE ASSUNTOS CORPORATIVOS DA
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO Metrô, objetivando a nulidade da decisão que
manteve a habilitação do Consórcio KOBRA, determinando-se a sua inabilitação. (...) Ante o exposto, e o
que mais dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONCEDO A
SEGURANÇA pleiteada na inicial, para declarar a inabilitação do Consórcio KOBRA na Concorrência
Internacional no 10002680” (MS no 1024234-06.2019.8.26.0053; cf. fls. 489/498 daqueles autos) (g.n.).
(4) “Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado pelo CONSÓRCIO PSD-SP,
formado pelas empresas MPE Engenharia e Serviços S/A e Zhuzhou CRRC Times Eletric Co. LTD., em
face de ato supostamente coator praticado pelo Diretor de Assuntos Corporativos da Companhia do
Metropolitano de São Paulo Metrô, Sr. Alfredo Falchi Neto, em litisconsórcio passivo com o Consórcio
KOBRA, representado pela empresa Husk Eletrometalurgica Ltda., objetivando ordem concessiva para
que seja reconhecida a comprovação da capacidade técnica do impetrante, a fim de que seja habilitado
no certame e, em ato contínuo, seja declarado vencedor da Concorrência Internacional no 10002680, em
razão da melhor oferta, e, ainda, que sejam reconhecidos os vícios nos documentos de habilitação do
Consórcio KOBRA, com o que deve ser declarado inabilitado. (...) Ante o exposto, nos termos do art.
487, I do Código de Processo Civil, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pleiteada na inicial,
apenas para declarar a inabilitação do Consórcio Kobra na Concorrência Internacional no 10002680” (MS
no 1027166-64.2019.8.26.0053; cf. fls.1.229/1.241 daqueles autos) (g.n.).
(5) Lei no 4.717/1965, Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está
sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da
que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo (Redação dada pela Lei no
6.014/1973) (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9416 - LFDS
5
Egrégio
Tribunal
(procs.
no
2067058-88.2020.8.26.0000(6)
e
no
2067167-05.2020.8.26.0000(7), respectivamente)
, não têm o condão de afastar,
antes de seu julgamento por este Egrégio Tribunal, a soberana conclusão tomada
pelo V. Juízo a quo até o presente momento, servindo os efeitos suspensivos
atribuídos aos recursos nos mandados de segurança apenas para impedir a execução
provisória daqueles títulos executivos judiciais; e (ii) no periculum in mora (risco ao
resultado útil do processo), diante do fato evidente de que o prosseguimento dos atos
de execução do contrato assinado entre o METRÔ e o Consórcio KOBRA, além de
esvaziar o próprio sentido dos recursos já interpostos nos mencionados processos,
importarão em manifesto risco de inocuidade de eventual decisão colegiada que
venha a manter o entendimento já adotado pelo V. Juízo a quo nas r. sentenças
apeladas (MS no 1024234-06.2019.8.26.0053; MS no 1027166-64.2019.8.26.0053; e
ação popular no 1040224-37.2019.8.26.0053), o que se buscou evitar cautelarmente;
foi concedida a parcial antecipação da tutela recursal solicitada pelo agravado, contra
a qual já foram indeferidos pedidos de reconsideração formulados tanto pela ora
agravante (cf. fls. 2.746/2.780 e 2.804/2.808), quanto pelo Consórcio KOBRA (cf. fls.
2.783/2.803 e 2.811/2.813), que argumentam no sentido da necessidade de
prosseguimento dos atos de execução do contrato, não obstante os julgamentos das
causas pelo V. Juízo a quo, em sede de juízo de cognição exauriente, todos eles
contrários à contratação.
(6) “Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo (fls. 01/30), fundado nos arts. 932, II, e 1.012,
§§ 3o e 4o, ambos do CPC, a recurso de apelação interposto pela apelante COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO
METRÔ (fls. 285/313 destes autos; fls. 501/529 dos autos
principais), ora requerente, nos autos do mandado de segurança no 1024234-06.2019.8.26.0053,
impetrado pela apelada TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A (fls. 31/59), empresa líder do
Consórcio TELAR (Telar/Serveng/Dongwoo), ora requerida, que ainda tramita perante o V. Juízo da 12a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo (...). Ante o exposto, nos termos do art. 15 da LMS,
atribuo efeito suspensivo ao recurso de apelação reproduzido às fls. 285/313 destes autos, o qual
deverá ser processado em seus regulares termos”.
(7) “Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo (fls. 01/36), fundado nos arts. 932, II, e 1.012,
§§ 3o e 4o, ambos do CPC, a recurso de apelação interposto pela apelante COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ (fls. 288/321), ora requerente, nos autos do mandado de
segurança no 1027166-64.2019.8.26.0053, impetrado pelo apelado CONSÓRCIO PSD-SP (fls. 39/68),
formado pelas sociedades MPE Engenharia e Serviços S.A. e Zhuzhou CRRC Times Eletric Co., LTD.,
ora requerido, que ainda tramita perante o V. Juízo da 12a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São
Paulo (...). Ante o exposto, nos termos do art. 15 da LMS, atribuo efeito suspensivo ao recurso de
apelação reproduzido às fls. 288/321 destes autos, o qual deverá ser processado em seus regulares
termos”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9416 - LFDS
6
Devidamente intimada da decisão ora agravada (cf. fls.
2.725/2.726), e não se conformando com a já referida decisão monocrática que, em
suma, suspendeu a execução do contrato até o julgamento conjunto de todos os
recursos, a COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ recorre
por meio deste competente agravo interno (CPC, arts. 994, III, 1.021 e segs.; RITJSP,
art. 253) para novamente pedir a sua reconsideração; ou, subsidiariamente, a sua
reforma pelo órgão colegiado (CPC, art. 1.021, § 2o); alegando em suas razões
recursais (fls. 01/24 destes autos), em síntese, os mesmos argumentos já declinados
anteriormente nos autos principais do pedido de tutela antecipada antecedente
formulado pelo agravado, antes da própria prolação da decisão agravada (cf. fls.
2.668/2.686), como também, e sobretudo, já em sede de pedido de reconsideração
(fls. 2.746/2.765) o qual foi repetido praticamente ipsis litteris no presente agravo
interno, acrescido apenas de considerações acerca do “estágio atual do cronograma,
considerando cerca de um ano da vigência e regularidade contratual” (cf. fls. 17/20
destes autos).
Aduz a agravante: (a) ausência de probabilidade de
provimento do recurso do agravado DARCIO, o qual se baseia em exegese que
possui “o condão de causar sérios prejuízos ao interesse púbico”, pois afasta o
saneamento realizado no procedimento licitatório (Lei Estadual no 6.544/1989, art. 40,
§ 5o)(8), que salvaguardou a melhor proposta para a Administração Púbica,
economizando ao erário R$ 144.000.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões de
reais); (b) o V. Acórdão proferido no agravo de instrumento no
(8) Lei Estadual no 6.544/1989, Art. 40. A licitação poderá ser processada e julgada observadas as
seguintes etapas consecutivas: (...) § 4o É facultado à Comissão ou autoridade superior, em qualquer
fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo
licitatório, vedada a criação de exigência não prevista no edital. § 5o Para os efeitos do disposto no inciso
VI deste artigo, admitir-se-á o saneamento de falhas, desde que, a critério da Comissão de Licitação, os
elementos faltantes possam ser apresentados no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de inabilitação
do licitante e aplicação da multa prevista no edital (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9416 - LFDS
7
2125126-65.2019.8.26.0000(9), que suspendeu a execução do contrato administrativo
firmado pela agravante e pelo Consórcio KOBRA, somente até a prolação da
sentença no mandado de segurança impetrado pelo Consórcio PSD-SP (proc. no
1027166-64.2019.8.26.0053), visou justamente o interesse público, em razão das
diferenças entre as propostas apresentadas pelos licitantes, em cautela tomada pela
douta Turma Julgadora, mesmo havendo entendido que “o saneamento realizado pelo
ente licitante está em consonância com o ordenamento vigente” (fls. 05 destes autos),
(9) “ADMINISTRATIVO
CONSTITUCIONAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO
HABILITAÇÃO EM
LICITAÇÃO
CAPACIDADE TÉCNICA
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO RELATIVO AO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO COM BASE NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL Partes que debatem sobre
o preenchimento ou não do item 5.3.2.7.2.1 do Edital referente à capacidade técnica dos licitantes
Considerável diferença entre as propostas do agravante e do Consórcio KOBRA que recomenda a
suspensão do contrato firmado entre o último e a companhia agravada Cautela que se faz necessária
em homenagem ao princípio licitatório da proposta mais vantajosa à Administração Pública Inteligência
do art. 3o, 'caput', da Lei no 8.666/93
Precedentes desta C. Corte
Procedimento adotado pela
companhia agravada no certame em questão relativo à comprovação do patrimônio líquido dos licitantes
que está previsto no art. 40, §§ 4o e 5o, da Lei Estadual no 6.544/89, conforme alterada pela Lei Estadual
no 13.121/2008 e no item 8.5 do Edital de licitação Presunção de constitucionalidade das leis que
impede o afastamento da lei estadual por órgão fracionário sem prévia declaração de
inconstitucionalidade pelo órgão competente, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário
prevista pelo art. 97 da CF Inteligência da Súmula Vinculante no 10 Norma estadual que visa a
assegurar a proposta mais vantajosa para a administração, nos termos do art. 3o, 'caput', da Lei no
8.666/93 Ausência de violação ao art. 43, § 5o, da Lei no 8.666/93 Precedentes desta C. Corte
Decisão reformada Recurso parcialmente provido” (TJSP, AI no 2125126-65.2019.8.26.0000, rel. Des.
CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público, julgado em 11.02.2020; fls. 2.475/2.486 e
2.593/2.603) (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9416 - LFDS
8
o que se repetiu nos agravos de instrumento no 2259781-77.2019.8.26.0000(10) e no
2112843-10.2019.8.26.0000(11); (c) a manutenção da r. sentença proferida nos autos
principais ocasionará a contratação do Consórcio TELAR, “cuja proposta é 144
milhões de reais superior ao consórcio então contratado, o Consórcio KOBRA” (fls. 06
destes autos), acabando por prejudicar o interesse público; (d) o Consórcio PSD-SP
(10) “ADMINISTRATIVO
CONSTITUCIONAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO
HABILITAÇÃO EM
LICITAÇÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO RELATIVO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO
COM BASE NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL
SUPOSTO FAVORECIMENTO EM LICITAÇÃO

Procedimento adotado pela companhia agravada no certame em questão que está previsto no art. 40, §§
4o e 5o, da Lei Estadual no 6.544/89, conforme alterada pela Lei Estadual no 13.121/2008 e no item 8.5
do Edital, exceção expressa à regra prevista pelos itens 5.3.2.5.1 e 5.3.2.5.5 do Edital Presunção de
constitucionalidade das leis que impede o afastamento da lei estadual por órgão fracionário sem prévia
declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente, sob pena de violação à cláusula de reserva
de plenário prevista pelo art. 97 da CF Inteligência da Súmula Vinculante no 10 Ausência de violação
aos artigos 43, § 5o e 32, § 4o, ambos da Lei no 8.666/93 Precedentes desta C. Câmara Meras
suspeitas levantadas pelo agravante de suposto favorecimento do Consórcio KOBRA que são
insuficientes à concessão da tutela pleiteada, mormente neste momento processual de cognição sumária
Transferência de cotas de sociedade integrante do Consórcio KOBRA que se mostra lícita à primeira
vista, consoante o entendimento do Tribunal de Contas do Estado e à luz do princípio da presunção de
inocência Procedimento licitatório aparentemente hígido, vez que ausente prova cabal do ato reputado
lesivo ao patrimônio público Inteligência do art. 2o da Lei no 4.717/65 Decisão mantida Recurso
desprovido” (TJSP, AI no 2259781-71.2019.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de
Direito Público, julgado em 27.01.2020; fls. 2.496/2.505, 2.564/2.573 e 2.689/2.698).
(11) “ADMINISTRATIVO
CONSTITUCIONAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO
HABILITAÇÃO EM
LICITAÇÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO RELATIVO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO
COM BASE NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL
Procedimento adotado pela companhia agravada no
certame em questão que está previsto no art. 40, §§ 4o e 5o, da Lei Estadual no 6.544/89, conforme
alterada pela Lei Estadual no 13.121/2008 e no item 8.5 do Edital de licitação
Presunção de
constitucionalidade das leis que impede o afastamento da lei estadual por órgão fracionário sem prévia
declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente, sob pena de violação à cláusula de reserva
de plenário prevista pelo art. 97 da CF Inteligência da Súmula Vinculante no 10 Norma estadual que
visa a assegurar a proposta mais vantajosa à Administração Pública (art. 3o, 'caput', da Lei no 8.666/93)
Ausência de violação aos artigos 43, § 5o e 32, § 4o, ambos da Lei no 8.666/93 Precedentes desta C.
Corte Decisão mantida Recurso desprovido” (TJSP, AI no 2112843-10.2019.8.26.0000, rel. Des.
CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público, julgado em 30.07.2019; fls. 2.190/2.199 e
2.578/2.587).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9416 - LFDS
9
não comprovou sua capacitação técnica (item '5.3.2.7.2' do edital)(12), referente à
colocação de portas de plataforma com altura mínima de 2,10 metros, integradas ao
sistema de Sinalização da linha, em linhas de Metrô que já se encontram e
permanecem em operação durante a obra; (e) o recurso do agravado DARCIO
demonstra contradição em relação aos reais objetivos da ação popular que intentou,
ao pretender a integração do Consórcio PSD-SP à lide como seu assistente
litisconsorcial, ao alegar inocorrente omissão do V. Juízo a quo no ponto (cf. fls. 08/10
destes autos); (f) no que tange ao periculum in mora, e o entendimento manifestado
na r. decisão ora agravada, nesta altura, “obstar a execução contratual, traduzida na
concessão de efeito suspensivo ao recurso do requerente, diante do contexto da
ausência de probabilidade do seu apelo”, conforme se demonstrou, “tem o condão de
gerar grave dano ou de difícil reparação” à agravante, pois “o contrato está em
execução desde 29 de maio de 2019, conforme se depreende das fls. 2.081/2.088
dos autos de origem”, mesmo considerando a suspensão determinada em 11.02.2020
(AI no 2125126-65.2019.8.26.0000) até a prolação da sentença de mérito nos autos
principais em 25.03.2020 (cf. fls. 10 destes autos), ao contrário do considerado na
decisão (CPC, art. 300, § 3o), pois muitos equipamentos já foram importados em
razão dos avanços dos projetos para a instalação das portas nas estações do Metrô,
conforme explicitou e demonstrou por meio das imagens e diagramas inseridos no
bojo das razões recursais (cf. fls. 12/19 destes autos); (g) além dos prejuízos
financeiros, há ainda os de ordem social, que “transita intensamente por toda a seara
do Direito Público e sofre forte carga de influência da realidade momentânea”, que
(12) “5.3.2.7. CAPACITAÇÃO TÉCNICA. Os documentos a seguir deverão ser apresentados pela
PROPONENTE individual, ou pelos membros do Consórcio, por meio da composição de suas
qualificações técnicas. (...) 5.3.2.7.2. Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, em nome da PROPONENTE individual, ou de membro(s) do Consórcio,
devidamente registrados pela entidade profissional competente, que comprove(m) ter ela executado ou
estar executando fornecimento de equipamentos e serviços pertinentes e compatíveis em características
e quantidades com o objeto da presente licitação. 5.3.2.7.2.1. Entende-se por pertinentes e compatíveis,
em características e quantidades: Fornecimento e implementação de Sistema de Portas de Plataforma
em, no mínimo, 12 (doze) plataformas de estações metroferroviárias, que possuam as seguintes
características: i. O Fornecimento e implementação do Sistema de Portas de Plataforma deve ter sido
realizado em linhas que já se encontravam em operação e permaneceram em operação durante o
fornecimento; ii. Portas de Plataformas com altura mínima de 2.10 metros e integradas ao sistema de
Sinalização da linha. 5.3.2.7.3. A comprovação a que se refere o subitem 5.3.2.7.2 poderá ser feita
mediante o somatório de atestados” (fls. 62/63) (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9416 - LFDS
10
“servirá de terreno fértil para todo o tipo de mazelas sociais, como aumento da taxa
de criminalidade, acidentes, suicídios etc., infortúnios estes que, infelizmente, são
cometidos dentro das estações do Metrô, dada a estrutura atual das vias, que
construídas à época, não detinham a possibilidade de instalação das portas de
plataforma” (cf. fls. 20 destes autos), motivo pelo qual, a paralisação da execução do
contrato, “diante de todo o arcabouço fático, econômico, social e jurídico que está
inserida a demanda, desprovida de probabilidade do direito invocado, é causar ainda
mais transtornos à população, aliada ainda à total ausência de economicidade ao
interesse público” (fls. 21 destes autos); (h) sobre a questão já se materializa a teoria
do fato consumado, em razão da inviabilidade de desfazimento dos atos
administrativos já praticados em conformidade com a lei e com o edital da licitação; (i)
não há interesse recursal e nem legitimidade do agravado DARCIO, tanto em relação
à r. sentença proferida nos autos da ação popular, quanto em relação à tutela recursal
antecipada concedida, que concedeu a integralidade da pretensão formulada na
petição inicial, posto que o pedido da ação popular, desvirtuando a sua finalidade,
jamais poderia englobar a declaração de habilitação e contratação do Consórcio PSD-
SP, pedido esse de cunho eminentemente particular do próprio interessado, já
declarado inabilitado por ausência de comprovação de sua capacidade técnica para
executar o objeto do contrato, conforme igualmente confirmou a r. sentença apelada,
mas que também acatou os argumentos do agravado quanto ao saneamento
financeiro realizado pela comissão de licitação, no tocante à comprovação do
patrimônio líquido do vencedor do certame, o Consórcio KOBRA; (j) já ficou
esclarecido nos autos do mandado de segurança impetrado pelo Consórcio PSD-SP
(MS no 1027166-64.2019.8.26.0053) que aquela medida é insuscetível de acolhimento
e extrapola a finalidade do procedimento do remédio heroico, posto que dependeria
da realização de prova pericial para a comprovação de sua habilitação técnica,
afastando, portanto, a alegação de existência de direito líquido e certo por parte
daquele licitante; e, finalmente, (k) o pedido formulado no recurso do agravado
DARCIO de reconhecimento da nulidade da r. sentença proferida na ação popular,
fundado em suposto cerceamento de defesa, pugnando pelo retorno dos autos ao
primeiro grau, para a admissão do Consórcio PSD-SP como terceiro interessado, e
pela realização de dilação probatória (cf. fls. 2.607/2.633) talvez buscando sanar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9416 - LFDS
11
equívoco processual cometido pelo Consórcio PSD-SP ao impetrar o mandado de
segurança , não prospera.
Diante das razões expendidas (fls. 02/23 destes autos), e
para o caso de falta de retratação em relação à decisão agravada, como já
mencionado, pediu a agravante o regular processamento do agravo interno, bem
como o seu provimento, com a reforma da decisão monocrática proferida nos autos
do pedido de concessão de tutela de urgência recursal antecedente às fls.
2.717/2.723 (proc. no 2094246-56.2020.8.26.0000).
O presente recurso foi interposto tempestivamente (fls.
2.725/2.726; fls. 01 destes autos) sem o recolhimento de preparo, ante a ausência
de previsão legal , e sem a reconsideração da decisão monocrática agravada (fls.
31/36 destes autos), que concedeu parcial antecipação da tutela recursal pleiteada
pelo ora agravado DARCIO CANDIDO BARBOSA, “para o fim de obstar o
prosseguimento de quaisquer atos de execução do contrato administrativo no
1000268001, celebrado entre a COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO
PAULO METRÔ e o Consórcio KOBRA (...), até o julgamento conjunto dos recursos
interpostos na ação popular (proc. no 1040224-37.2019.8.26.0053) e nos mandados
de
segurança
(procs.
no
1024234-06.2019.8.26.0053
e
no
1027166-64.2019.8.26.0053) por esta Colenda Câmara” (fls. 2.722/2.723).
No mesmo dia 09.06.2020 em que interpôs o presente
agravo interno, consta que a agravante também apresentou pedido de suspensão de
liminar e de sentença (SLS no 2.734/SP) perante o Colendo STJ (cf. fls. 97/132 destes
autos), que, por r. decisão do seu Presidente Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, foi
indeferido (cf. fls. 133/136 destes autos), contra a qual, atualmente, pende de análise
recurso de embargos de declaração opostos pela ora agravante (cf. fls. 137/144
destes autos).
Intimados (cf. fls. 37/38 destes autos), nos termos do §
2o do art. 1.021 do CPC, tanto o CONSÓRCIO PSD-SP, quanto o agravado DARCIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9416 - LFDS
12
CANDIDO BARBOSA que trouxe ainda cópias do aludido SLS no 2.734/SP a estes
autos (fls. 97/148 destes autos) , apresentaram contraminutas ao agravo interno (fls.
40/66 e 68/96 destes autos), pugnando, em suma, pelo seu desprovimento, alegando
que, in casu, deve prevalecer a decisão agravada, mantendo-se a suspensão da
execução do contrato administrativo celebrado entre a agravante e o Consórcio
KOBRA, até o julgamento conjunto dos feitos ainda em primeiro grau, todos eles em
vias de remessa a esta Superior Instância.
No sentido da manutenção da r. decisão agravada, o
CONSÓRCIO PSD-SP (fls. 40/66 destes autos) aduziu, em síntese, que: (a) a
açodada assinatura do contrato entre a agravante e o Consórcio KOBRA, no dia
29.05.2019, ocorreu no mesmo dia em que impetrou o seu mandado de segurança no
1027166-64.2019.8.26.0053 (fls. 2.636/2.665), e obteve o deferimento de medida
liminar para suspender o certame licitatório, por r. decisão proferida pelo V. Juízo da
8a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo (fls. 1.018/1.019 e
1.119/1.121) antes da redistribuição do feito ao V. Juízo a quo da 12a Vara, por
conta da prévia impetração do mandado de segurança no 1024234-06.2019.8.26.0053
pela sociedade TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A, na qualidade de empresa
líder do Consórcio TELAR/SERVENG/DONGWOO (fls. 427/444) , mas que acabou
revogada (cf. fls. 1.138, 1.142/1.143 e 2.200/2.201), o que a agravante promoveu
“com o claro e inescondível intuito de tentar criar um imaginado fato consumado,
objetivando, assim, esvaziar ilicitamente a utilidade do provimento jurisdicional
concedido liminarmente” (fls. 46 destes autos); (b) a agravante e o Consórcio KOBRA
“já estavam providenciando a prestação das garantias para assinatura do contrato
antes mesmo do resultado do julgamento dos recursos administrativos interpostos
pelas partes no processo licitatório” (fls. 47 destes autos), como comprovado no bojo
do writ of mandamus que impetrou (fls. 1.029/1.034); (c) o V. Acórdão proferido no
agravo de instrumento que interpôs contra a r. decisão que revogou a anterior
determinação de suspensão da licitação reconheceu a necessidade da suspensão do
contrato firmado, “como forma de proteger o erário público” (fls. 48 destes autos), vez
que identificou grande diferença de valores entre as propostas apresentadas (TJSP,
AI no 2125126-65.2019.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9416 - LFDS
13
Direito Público, julgado em 11.02.2020; fls. 2.475/2.486 e 2.593/2.603); (d) mesmo
após o V. Acórdão do dia 11.02.2020, mantido pela r. decisão agravada, e a prolação
da r. sentença que reconheceu a inabilitação do Consórcio KOBRA, a agravante
apresentou documentos que comprovam que vinha descumprindo a medida liminar
que suspendeu o contrato, “ao adquirir insumos para a continuidade da obra pelo
Consórcio KOBRA, nos meses de março, abril e maio de 2020” (cf. fls. 49/50 destes
autos), em desrespeito às decisões emanadas por este Egrégio Tribunal (CPC, art.
77, IV, § 2o); (e) o Colendo STJ, na r. decisão proferida na SLS no 2.734/SP, destaca
que “o interesse público na regular execução do contrato celebrado entre o Consórcio
KOBRA e o METRÔ-SP não se sobrepõe ao interesse da coletividade na observância
da legalidade necessária para a condução de qualquer processo licitatório”, assim
como também reconhece que “a simples suspensão da execução do contrato até o
julgamento do recurso de apelação não traz qualquer prejuízo que justifique a
suspensão da eficácia do que foi decidido na r. decisão agravada” (cf. fls. 52 destes
autos); (f) após a obtenção de efeito suspensivo ao recurso de apelação que a
agravante interpôs no mandado de segurança no 1027166-64.2019.8.26.0053 (proc.
no 2067167-05.2020.8.26.0000), em sede de embargos de declaração opostos pelo
CONSÓRCIO PSD-SP, “restou esclarecido que o efeito suspensivo concedido não
repristinava a vigência do contrato celebrado entre o CONSÓRCIO KOBRA e o
METRÔ-SP, que já se encontrava suspenso desde a concessão da medida liminar em
11.02.2020, por decisão substituída pela própria prolação da r. sentença em
25.03.2020” (fls. 53 destes autos); (g) não é verídico que a manutenção da
desclassificação do Consórcio KOBRA irá importar na declaração do Consórcio
TELAR vencedor do certame licitatório, em prejuízo ao erário público da ordem de 144
(cento e quarenta e quatro) milhões de reais, pois a desclassificação do CONSÓRCIO
PSD-SP, por supostamente não haver conseguido comprovar sua capacidade técnica
para executar a obra, ainda está sub judice, e se deu de forma ilegal, sendo ainda sua
proposta 30 (trinta) milhões de reais mais barata que a proposta apresentada pelo
Consórcio KOBRA; (h) ao se habilitar como assistente litisconsorcial do ora agravado
no polo ativo da ação popular (fls. 2.341/2.352), “comprovou ter capacidade técnica
para executar a obra, uma vez que as características das plataformas de estações
metroviárias não precisam, necessariamente, constar simultaneamente no mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9416 - LFDS
14
atestado, tendo em vista que não é uma exigência expressa no edital”, o que restou
afastado na r. sentença proferida na ação popular “em razão de uma simples
interpretação gramatical do edital”, razão pela qual a prova pericial é essencial nesse
sentido, pois somente um perito pode afirmar se o CONSÓRCIO PSD-SP tem
capacidade técnica para executar o contrato (cf. fls. 54/55 destes autos); (i) em
análise aos recursos interpostos pelas partes, a inabilitação do Consórcio KOBRA
deve ser mantida, pois “a faculdade de solicitação de diligência atribuída à Comissão
de Licitação, tanto pela lei quanto pelo Edital, diz respeito apenas à juntada de
elementos e documentos que, por um equívoco, não constaram quando da abertura
do envelope, mas, nunca, para criar exigência nova ou extinguir exigência original”
(fls. 56 destes autos), como é do entendimento do TCU (cf. fls. 60/61 destes autos),
sendo a nova exigência de apresentação do balanço patrimonial de 2018, em
08.03.2019, vedada e violadora de dispositivo de lei federal (Lei no 8.666/1993, art.
31, I)(13), de lei estadual (Lei Estadual no 6.544/1989, art. 40), bem como dos
princípios da legalidade e da moralidade administrativas, pois, na sessão pública de
entrega dos documentos exigidos pelo edital, ato solene ocorrido no mês de
novembro de 2018, o balanço patrimonial disponível, para fins de aferição do
patrimônio líquido dos concorrentes, era apenas o do ano de 2017, elaborado ao
término do exercício social (CC, arts. 1.065 e 1.078, I), e que não poderia ser
substituído por balanços provisórios ou balancetes, conforme previsão do próprio
edital (item '5.3.2.5.1')(14), tanto assim que, juntamente com o Consórcio TELAR, o
CONSÓRCIO PSD-SP não apresentou o seu balanço patrimonial do ano de 2018, o
que somente foi autorizado pela agravante em inegável tratamento privilegiado ao
Consórcio KOBRA; (j) o Consórcio KOBRA não atendeu à exigência de patrimônio
líquido mínimo de R$ 68.300.000,00 (sessenta e oito milhões e trezentos mil reais),
referente ao último exercício social, prevista nos itens '5.3.2.6.1' e '5.3.2.6.1.1' do
(13) Lei no 8.666/1993, Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á
a: I
balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta (g.n.).
(14) “5.3.2.5. BALANÇO PATRIMONIAL. 5.3.2.5.1. Balanço Patrimonial e demonstrativo contábeis do
último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
PROPONENTE, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios” (fls. 61) (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9416 - LFDS
15
edital(15), o qual deveria ser comprovado pela soma dos patrimônios líquidos das
empresas que o compõem (MG Engenharia e Construção Ltda. e Husk
Eletrometalurgica Ltda.), na proporção de suas respectivas participações; (k) não
prospera a alegação da agravante de que o agravado estaria desvirtuando a
finalidade da ação popular, “ao apresentar recurso de apelação para sustentar
nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, requerendo o retorno dos autos
ao juízo de origem a fim de admitir a produção de provas bem como a admissão do
CONSÓRCIO PSD-SP como terceiro interessado”, apenas para sanar o equívoco
processual consistente na impetração de mandado de segurança, mesmo precisando
discutir matéria que necessita da produção de prova pericial, a qual, além de
infundada, não socorre o pleito de imediata retomada da execução do contrato (cf. fls.
62 destes autos); (l) o interesse do CONSÓRCIO PSD-SP na lide instaurada na ação
popular reside no fato de haver sido irregularmente desclassificado do certame
licitatório em detrimento ao erário público e aos princípios da Administração, posto
que restou contratado participante que apresentou proposta muito mais desvantajosa
ao Poder Público; (m) a execução de importante e necessária obra pelo Consórcio
KOBRA, após o reconhecimento de que não poderia ser habilitado, é que coloca a
população do Município de São Paulo e os usuários do Metrô em risco, sendo que
“diversas linhas do Metrô estão operando por anos sem as portas de plataforma e
nada impede que se aguarde um pouco mais para a realização correta da obra” (fls.
64 destes autos); e, finalmente, (n) “em uma história de 46 (quarenta e seis) anos de
operação do Metrô em São Paulo, apenas há 4 (quatro) anos as portas de plataforma
passaram a existir”, e considerando que, “em um universo de 102 (cento e duas)
estações, as portas de plataforma foram implantadas em apenas 32 (trinta e duas)
estações, ou seja, em apenas 31,37% (trinta e um e trinta e sete por cento) da malha
metroviária”, e que “a contratação do Consórcio KOBRA se deu para a implantação
de apenas 36 (trinta e seis) portas, até o ano de 2024”, todos esses fatos demonstram
(15) “5.3.2.6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO. 5.3.2.6.1. As PROPONENTES deverão comprovar Patrimônio
Líquido de, no mínimo, R$ 52.600.000,00 (cinquenta e dois milhões, seiscentos mil reais) referentes ao
último exercício social. 5.3.2.6.1.1. No caso de Consórcio, o valor do Patrimônio Líquido a ser
comprovado pela soma dos Patrimônios Líquidos das empresas que o compõem, na proporção de suas
respectivas participações, é de, no mínimo, R$ 68.300.000,00 (sessenta e oito milhões, trezentos mil
reais), referente ao último exercício social” (fls. 62) (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9416 - LFDS
16
que o Metrô “está em um processo lento e escalonado da instalação das portas, o que
por si só derruba o argumento de urgência apresentado pela agravante, uma vez que
ainda vão restar 34 (trinta e quatro) estações sem portas, pelo menos, até 2024”, o
que tudo implica também na insubsistência da alegação da agravante “de que a
suspensão do contrato maculado traria um dano à saúde e à segurança dos usuários”
(cf. fls. 65/66 destes autos).
Do mesmo modo, o agravado DARCIO CANDIDO
BARBOSA (fls. 68/96 destes autos) alegou, em suma, as mesmas matérias agitadas
pelo CONSÓRCIO PSD-SP em sua contraminuta, acrescidas do seguinte: (a) a
agravante juntou aos autos do SLS no 2.734/SP, perante o Colendo STJ, documentos
que comprovam que mesmo após a determinação de suspensão do contrato em
11.02.2020, vinha executando seu objeto, como, por exemplo, “documento chamado
'Packing List' (doc. 6), o qual mostra que diversas mercadorias importadas da Coréia
do Sul foram enviadas ao Brasil no dia 22.03.2020 e recebidas no Porto de Santos em
26.04.2020 (fls. 462)” (cf. fls. 76/77 destes autos; fls. 2.780), em desrespeito ao Poder
Judiciário e descaso com a população do Estado de São Paulo, praticando ato
atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, IV, § 2o); (b) apesar das alegações da
agravante no tocante à existência de um suposto interesse público e econômico na
execução do contrato, o que prepondera é o interesse particular da agravante, sem
lhe importar o quanto isso irá custar para o erário público; (c) nada impede a anulação
de um contrato administrativo celebrado a partir de processo licitatório eivado de
ilegalidades já reconhecidas, tanto na r. sentença proferida na ação popular, quanto
perante o Colendo STJ, o que se encontra disposto no art. 49, § 2o da Lei no
8.666/1993(16), que regulamenta o inc. XXI do art. 37 da CF; (d) a despeito do
resultado da ação popular, possui interesse recursal, e, especificamente, na
realização da prova pericial para a verificação da capacidade técnica do Consórcio
PSD-SP (CPC, arts. 369, 370 e 464), concorrente que apresentou proposta de valor
(16) Lei no 8.666/1993, Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente
poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício
ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. (...) § 2o A
nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do art.
59 desta Lei (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9416 - LFDS
17
muito inferior ao Consórcio TELAR (fls. 2.314/2.316), sob pena de não se atingir o
objetivo de evitar prejuízo ao erário público; (e) não há lesão à saúde e à segurança
públicas, posto que em momento algum se questionou a importância da realização da
obra, mas sim se questionou quem será o responsável pela tarefa de executar o
contrato, não sendo possível confundir o interesse público com o interesse da
agravante; e (f) é patente a necessidade de manutenção da suspensão do contrato
administrativo firmado pela agravante e o Consórcio KOBRA de forma irregular,
mediante a prática de ato de improbidade administrativa e em prejuízo ao erário
público de aproximadamente 30 milhões de reais (cf. fls. 93 destes autos), havendo
sido plenamente provado o requisito da probabilidade do direito alegado pelo
agravado, diante do reconhecimento da “existência de ilegalidades no processo de
licitação da concorrência internacional de no 10002680 já foi confirmada em sentença
(...), pelo Egrégio Tribunal de Justiça no recurso de agravo de instrumento no
2125126-65.2019.8.26.0000 e pelo STJ” (fls. 95 destes autos).
Remetidos os autos à Procuradoria Geral de Justiça (fls.
149), por força do disposto no art. 6o, § 4o, art. 7o, inc. I, alínea 'a', e art. 19, § 2o,
todos da Lei no 4.717/1965, e dos arts. 176 e 178, I do CPC, o Parquet se manifestou
no sentido do desprovimento do recurso (fls. 155/162), ressaltando tratar-se “não
apenas de uma medida de prudência, mas até mesmo impositiva, que permaneça a
decisão agravada no sentido de obstar o prosseguimento de qualquer ato de
execução relativo ao contrato celebrado entre o Consórcio Kobra e o Metrô, até o
julgamento conjunto de todas as ações conexas referidas nesta manifestação,
inclusive a ação popular” (cf. fls. 160).
Por fim, ainda que apresentadas nos autos principais do
pedido de concessão de tutela de urgência recursal formulado pelo agravado DARCIO
CANDIDO BARBOSA (proc. no 2094246-56.2020.8.26.0000)
a fim de evitar
qualquer anódina e posterior alegação de nulidade , anoto as expressas oposições
manifestadas pelo CONSÓRCIO PSD-SP (fls. 2.728), pela sociedade TELAR
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. (fls. 2.730), e pela agravante COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ (fls. 2.738) à realização do julgamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9416 - LFDS
18
virtual.
É o relatório.
Respeitado o entendimento manifestado pela agravante,
o seu recurso de agravo interno não comporta provimento, devendo a decisão
monocrática agravada, que concedeu parcial antecipação de tutela ao recurso
interposto pelo agravado DARCIO CANDIDO BARBOSA
apenas para o fim de
obstar o prosseguimento de quaisquer atos de execução do contrato administrativo no
1000268001 (fls. 702/767, 1.038/1.080, 1.891/1.955 e 2.071/2.136), até o julgamento
conjunto dos recursos interpostos na ação popular no 1040224-37.2019.8.26.0053 e
nos
mandados
de
segurança
no
1024234-06.2019.8.26.0053
e
no
1027166-64.2019.8.26.0053 por esta Colenda Câmara, todos eles conexos (CPC, art.
55, § 1o) , permanecer incólume.
De fato, sem adentrar na análise dos diversos
argumentos de mérito dos recursos já interpostos pelas partes nos autos da ação
popular no 1040224-37.2019.8.26.0053, aqui provavelmente já adiantados pela
agravante (fls. 01/24 destes autos), pelo agravado (fls. 68/96 destes autos), pelo
CONSÓRCIO PSD-SP (fls. 40/66 destes autos) e pelo Consórcio KOBRA (o qual
igualmente interpôs recurso de agravo interno contra a decisão agravada de fls.
2.717/2.723 AInt no 2094246-56.2020.8.26.0000/50001), sob pena de indevido pré-
julgamento, a pretensão recursal manifestada pela agravante ora em análise se cinge
na alegada ausência dos pressupostos necessários à concessão da parcial
antecipação da tutela recursal (CPC, arts. 932, II, e 1.012, §§ 3o e 4o).
E, como já salientado anteriormente na decisão agravada
(fls. 2.717/2.723), e reiterado nas decisões subsequentes (fls. 2.804/2.808 e
2.811/2.813), que, respectivamente, rejeitaram os pedidos de sua reconsideração
apresentados pela agravante (fls. 2.746/2.765) e pelo Consórcio KOBRA (fls.
2.783/2.803), assim como na decisão aqui proferida que recebeu o presente recurso
(fls. 31/36 destes autos), vislumbrou-se, como ainda se vislumbra, a presença dos
pressupostos necessários à concessão da tutela recursal antecipada pleiteada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9416 - LFDS
19
agravado, posto que, em seu favor, (i) já vigora a r. sentença de fls. 2.506/2.523 e
2.699/2.716, prolatada em sede de juízo exauriente nos autos principais da ação
popular, assim como aquelas r. sentenças proferidas nos mandados de segurança no
1024234-06.2019.8.26.0053 e no 1027166-64.2019.8.26.0053, o que se constitui em
evidente presença de probabilidade do direito invocado (fumus boni juris), pois os 4
(quatro) recursos de apelação contra ela interpostos, ainda que dotados de efeito
suspensivo decorrente de lei (Lei no 4.717/1965, art. 19), não têm o condão de
afastar, antes de seu julgamento por este Egrégio Tribunal, a soberana conclusão
tomada pelo V. Juízo a quo até o presente momento, servindo o efeito suspensivo
atribuído aos recursos interpostos pela agravante nos mandados de segurança
(procs. no 2067058-88.2020.8.26.0000 e no 2067167-05.2020.8.26.0000) apenas para
impedir a execução provisória dos títulos executivos judiciais constituídos nos
mandados de segurança.
E, lado outro, como antes já também tantas vezes
salientado, o prosseguimento dos atos de execução do contrato assinado entre a
agravante e o Consórcio KOBRA (fls. 702/767, 1.038/1.080, 1.891/1.955 e
2.071/2.136), nesta altura do iter processual, além de esvaziar o próprio sentido dos
recursos interpostos, importarão em evidente risco de inocuidade de eventual decisão
colegiada que venha a manter o entendimento já adotado pelo V. Juízo a quo, o que,
por sua vez, se constitui em incomportável risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora), o que deve ser evitado cautelarmente.
Ademais, diferentemente do que alega a agravante
perante este Egrégio Tribunal como também já o fez perante o Colendo STJ (SLS no
2.734/SP; fls. 97/132 destes autos) sem igualmente obter sucesso , não há perigo na
demora inverso, como também não há qualquer risco ao interesse público, em
salvaguarda à saúde, à segurança ou à economia, pelo singelo fato de se aguardar a
remessa dos autos da ação popular, bem como dos mandados de segurança, a esta
Superior Instância, e se proceder à análise conjunta dos aludidos processos conexos,
nos quais já se discutiu em primeiro grau, e ainda se discutirá, a higidez de contrato
administrativo já afastada pelo V. Juízo a quo, mas que a agravante busca a todo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9416 - LFDS
20
transe continuar a executar, o que, ao menos até a futura análise dos recursos a ser
promovida por esta Colenda Câmara, não deve ocorrer.
Como bem anotado pelo agravado e pelo CONSÓRCIO
PSD-SP, não há qualquer dúvida de que a obra consistente na instalação as portas
de plataformas nas estações do Metrô de São Paulo é, sem sombra de dúvidas,
importantíssima, e certamente trará imensuráveis benefícios aos usuários do Metrô e
à toda a população de São Paulo, como aqueles que já podem ser verificados nas
estações mais novas que já contam com o equipamento instalado. Todavia, não é o
fato de se aguardar o julgamento conjunto dos recursos de apelação interpostos nas
causas conexas o que, não é despiciendo observar, foi até fundamento dos pedidos
formulados pela agravante nos pedidos de atribuição de efeitos suspensivos aos
recursos por ela interpostos nos mandados de segurança no
1024234-06.2019.8.26.0053, impetrado por TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A
(proc. no 2067058-88.2020.8.26.0000) e no 1027166-64.2019.8.26.0053, impetrado
pelo Consórcio PSD-SP (proc. no 2067167-05.2020.8.26.0000) , que se inviabilizará
o eventual prosseguimento do contrato cuja execução deve, por enquanto,
permanecer suspensa, o que, do mesmo modo, também não ocasionará qualquer
prejuízo à saúde ou ao patrimônio públicos.
Nessa conformidade, cabe agora também trazer à baila o
inteiro teor da r. decisão tomada perante o Colendo STJ na SLS no 2.734/SP, acerca
das mesmas alegações ora discutidas, visto que a agravante, aparentemente,
também se utilizou da referida medida como sucedâneo recursal à decisão agravada,
in verbis:
“COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO
(METRÔ) requer a suspensão dos efeitos da decisão do
Desembargador Carlos von Adamek, do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (TJSP), que, nos autos da Tutela
Antecipada
Antecedente
no
2094246-56.2020.8.26.0000,
concedeu parcialmente a antecipação da tutela recursal para
obstar o prosseguimento de quaisquer atos de execução do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9416 - LFDS
21
Contrato Administrativo no 1000268001, celebrado entre a
requerente e o Consórcio KOBRA para a elaboração de projeto
executivo, fornecimento e instalação de portas de plataforma
nas linhas 1, 2 e 3 do Metrô de São Paulo.
Na origem, Darcio Cândido Barbosa, interessado, ajuizou ação
popular para impugnar aludida contratação em razão de
suposta lesão ao patrimônio público, sob o fundamento de
existirem indícios de direcionamento do resultado final do
procedimento licitatório realizado (Concorrência Internacional no
10002680) e de inidoneidade de uma das empresas
consorciadas, cujo administrador é filho de um dos
denunciados pelo Ministério Público Federal após investigação
de cartel do Rodoanel Sul de São Paulo.
A ação foi julgada parcialmente procedente para declarar a
inabilitação do Consórcio KOBRA e invalidar sua contratação,
com fundamento na razão abaixo transcrita, extraída de trecho
da sentença (fl. 152):
A solicitação de apresentação dos documentos contábeis
relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2018,
portanto, viola os princípios da competitividade, da
legalidade, bem como da vinculação ao instrumento
convocatório, já que, não sendo os documentos já
exigíveis e apresentados na forma da lei, não podem ser
requeridos,
em
nítido
benefício
de
determinada
proponente e direcionamento do certame, sobretudo
considerando que a proponente beneficiada não tinha
anteriormente atingido tal fim.
Posteriormente, no julgamento do mérito de dois mandados de
segurança conexos à aludida ação popular, com a qual há
identidade de pedido e de causa de pedir, foram proferidas
sentenças no mesmo sentido (Mandado de Segurança no
1027166-64.2019.8.26.0053 e Mandado de Segurança no
1024234-06.2019.8.26.0053).
Contra a sentença proferida na ação popular, foram interpostos
recursos de apelação por ambas as partes o do requerente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9416 - LFDS
22
para impugnar a inabilitação do consórcio KOBRA e o do
interessado para impugnar a parte do decisum por meio da qual
se manteve a inabilitação do consórcio PSD.
Sobreveio o ajuizamento de tutela de urgência recursal
antecedente pelo interessado, buscando a suspensão da
execução, até o julgamento da apelação, de qualquer ato
tendente
ao
cumprimento
do
contrato
administrativo
impugnado. Tal pedido foi deferido pelo desembargador relator.
Daí o presente pedido de contracautela, em que a requerente
alega que a liminar impugnada gera grave lesão à economia
pública, uma vez que a execução do contrato suspenso no
valor de R$ 342.409.421,97 (trezentos e quarenta e dois
milhões, quatrocentos e nove mil, quatrocentos e vinte um reais
e noventa e sete centavos) já se iniciou há um ano, razão
pela qual há equipamentos instalados na obra, bem como
equipamentos
recentemente
importados
e
atualmente
armazenados na unidade industrial de uma das integrantes do
consórcio contratado.
Afirma que 'o início da execução contratual tinha, inclusive,
respaldo do próprio Poder Judiciário, que havia negado as
liminares das três demandas, tanto em primeiro quanto
segundo grau, inclusive pelo próprio relator cuja decisão ora se
pretende a suspensão' (fl. 25).
Argumenta ser indispensável a imediata instalação das portas
de plataforma, que garantem a redução de interferências
externas na circulação dos trens, a autonomia de deficiente
visuais, a redução das tentativas de suicídios nas vias, a
eliminação de quedas acidentais, a diminuição dos riscos
decorrentes do aumento de velocidade dos trens, a proteção
dos passageiros em caso de tumultos e plataformas lotadas e a
redução de custos com limpeza da via permanente.
Ressalta que 'as Portas de Plataforma têm o condão de dar
maior rapidez ao sistema metroviário da cidade de São Paulo,
já que evita as intercorrências citadas, de modo, outrossim, a
causar diminuição do trânsito na cidade, haja vista que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9416 - LFDS
23
transporte metroviário é, atualmente, a solução para a
mobilidade das grandes cidades' (fl. 32).
Sustenta que a paralisação da execução do contrato em
questão, além de causar prejuízos ao interesse público,
desestimulará investimentos estrangeiros no país.
Aduz que a manutenção da liminar impugnada forçará a
contratação do Consórcio TELAR, cuja proposta ultrapassa em
144 milhões de reais a do consórcio KOBRA, em evidente
lesão aos cofres públicos.
Quanto ao procedimento licitatório realizado, destaca que 'o
saneamento realizado [...] se pautou na legislação, art. 40, § 5o,
da Lei Estadual no 6.544/89, para salvaguardar a melhor
proposta para a administração pública, pois visou a sanar
inconsistência com vistas a economizar ao erário o valor de
144 milhões de reais' (fl. 12).
É o relatório. Decido.
Cabe a suspensão de liminar em ações movidas contra o
Poder Público se houver manifesto interesse público ou
flagrante ilegitimidade e para evitar grave lesão à ordem, à
saúde, à segurança ou à economia públicas, não servindo o
excepcional instituto como sucedâneo recursal para exame do
acerto ou do desacerto da decisão impugnada (art. 4o da Lei no
8.347/1992).
Frise-se que a lesão ao bem jurídico deve ser grave e iminente,
sendo ônus do requerente demonstrar, de modo cabal e
preciso, tal aspecto da medida impugnada (STF, SS no
1.185/PA, relator Ministro Celso de Mello, DJ de 4/8/1998; STJ,
AgRg na SLS no 845/PE, relator Ministro Humberto Gomes de
Barros, DJe de 23/6/2008).
Na espécie, a excepcionalidade prevista na legislação de
regência não foi devidamente comprovada pela requerente.
O exame dos autos permite identificar a existência de interesse
público na regular execução de contrato para instalação de
portas de plataforma em determinadas linhas do Metrô de São
Paulo. Contudo, é de igual interesse da coletividade que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9416 - LFDS
24
atos administrativos por meio dos quais o ente estatal contrata
tais serviços sejam idôneos, transparentes e observem
rigorosamente os princípios que regem o ordenamento jurídico
brasileiro.
Nessa perspectiva, deve preponderar, no caso, o exame das
provas realizado pelo Juízo de origem, que concluiu que 'o
Metrô utilizou-se do instrumento conferido por lei e pelo edital
para sanear falhas, e, longe de sanear falhas, abriu nova
oportunidade para as licitantes apresentarem documentos
novos, os quais não destinavam-se a simplesmente esclarecer
ou complementar a instrução do processo licitatório, mas a
comprovar a capacidade financeira dos envolvidos' (fl. 153).
Ressalte-se, por fim, que a determinação contida na liminar
impugnada não implica a suspensão indefinida da realização do
serviço em análise, mas a paralisação da execução do contrato
somente até o julgamento do recurso de apelação pelo TJSP.
Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão. (...)” (cf.
fls. 133/136) (g.n.).
Deixo, por fim, de fixar honorários advocatícios em sede
recursal haja vista que, consoante o entendimento deste Egrégio Tribunal, há
“descabimento dos honorários advocatícios recursais (§ 11 do art. 85 do NCPC)
quando não se está diante de recurso interposto contra decisão de primeiro grau que
tenha fixado honorários advocatícios” (TJSP, AI no 2093310-70.2016.8.26.0000, rel.
Des. RICARDO CHIMENTI, 18a Câmara de Direito Público, julgado em
02.06.2016). Nesse mesmo sentido, vide também: STF, AgR em ARE no 948.578/RS,
AgR em ARE no 951.589/PR e AgR em ARE no 952.384/MS, rel. Min. MARCO
AURÉLIO, 1a Turma, julgados em 21.06.2016.
Por derradeiro, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9416 - LFDS
25
que eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no
RMS no 18.205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo
interno.
CARLOS VON ADAMEK
Relator